Tribunal: TJES
Processo: 5001044-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZELY MARIA ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada por Zely Maria Araujo em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A., na qual a autora alega ter recebido comunicado da concessionária informando a existência de irregularidades em sua unidade consumidora, com base nas quais foram lavrados dois Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e emitidos demonstrativos de cobrança complementar. A autora nega a existência de qualquer irregularidade e sustenta que não houve oportunidade real de contraditório, bem como que os débitos foram arbitrariamente calculados por estimativa, sem prova inequívoca de fraude.

A parte ré, por sua vez, apresentou defesa sustentando a regularidade dos procedimentos adotados, com fundamento na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL. Argumentou que a inspeção foi devidamente registrada por imagens e acompanhada pela autora, que assinou o TOI, e que os valores cobrados correspondem ao consumo não registrado em razão de irregularidade constatada. Afirmou ainda que a autora não apresentou impugnação administrativa e que a cobrança reflete o exercício regular do direito da concessionária de recuperar receita decorrente de consumo não faturado.

Sobreveio sentença (ID 47020188), reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes dos TOIs nº 45004293345 e nº 45003755004, com fundamento na ausência de prova inequívoca de fraude imputável à consumidora e na impossibilidade de cobrança por mera estimativa, determinando-se, ainda, que a ré se abstenha de realizar quaisquer cobranças ou medidas restritivas relacionadas aos referidos valores.

Irresignada, a ré interpôs recurso inominado (ID 49573791), reiterando a legalidade do procedimento de inspeção, a validade dos atos administrativos praticados e a legitimidade da cobrança realizada, com base na regulamentação da ANEEL. Sustenta a presunção de veracidade dos atos da concessionária e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade dos débitos apurados.

Intimada para apresentar contrarrazões, a recorrida quedou-se inerte (ID 62649586).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, entendo que o recurso não merece provimento. Embora a recorrente sustente que os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) foram lavrados com a presença da consumidora e que gozam de presunção de legitimidade, é importante destacar que tais documentos consistem em atos administrativos unilaterais, elaborados exclusivamente pela concessionária de energia elétrica, e, portanto, não possuem presunção absoluta de veracidade. Sua força probatória é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos que comprovem, de forma clara e objetiva, a ocorrência de fraude.

Compete à concessionária, enquanto fornecedora de serviços públicos, demonstrar de forma inequívoca a existência de intervenção dolosa nas instalações elétricas por parte do consumidor. No caso em análise, embora a recorrente tenha anexado imagens e relatórios técnicos na contestação, não restou efetivamente comprovada a fraude alegada. As fotografias juntadas aos autos, examinadas em conjunto com os fundamentos apresentados, não permitem concluir de maneira segura que houve manipulação intencional no sistema de medição da unidade consumidora. A simples violação do lacre de segurança, por si só, não é suficiente para presumir a ocorrência de fraude, sendo necessária a demonstração de que houve prejuízo efetivo à medição do consumo e, principalmente, que tal situação decorreu de ação direta do consumidor ou de terceiro a ele vinculado.

Ademais, observa-se que a concessionária não observou integralmente os requisitos estabelecidos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, especialmente no que tange à comprovação técnica da irregularidade e à notificação adequada do consumidor, com informações claras sobre os elementos que motivaram a lavratura do TOI e a metodologia empregada na apuração do consumo supostamente não registrado. A ausência desses cuidados compromete a validade da cobrança e reforça a necessidade de sua invalidação judicial.

Neste sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. TOI Nº 3442729. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DA PARTE RÉ. CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Data: 24/Apr/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5000314-03.2021.8.08.0008. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Assim, diante da insuficiência de provas robustas que demonstrem a fraude alegada e do descumprimento dos procedimentos regulatórios impostos pela ANEEL, concluo que não há respaldo legal para a cobrança impugnada. Dessa forma, mantenho a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos oriundos dos TOIs nº 45004293345 e nº 45003755004, julgando improcedente o recurso interposto pela concessionária.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)